Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-45.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001183-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE FATIMA CASTELHANO - CPF: 267.362.898-31 (EMBARGANTE), GUILHERME HOMEM BRAZIL BARBOSA - CPF: 011.164.911-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – VÍCIO NÃO VERIFICADO – APRECIAÇÃO EXPRESSA E EXAUSTIVA DA TEMÁTICA SUSCITADA – NÍTIDO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta exaustivamente as teses vertidas na revisão criminal, de forma expressa e elucidativa, evidenciando que a intenção da embargante é somente rediscutir a matéria, valendo-se de meio impróprio a este fim, porquanto os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valquíria de Fátima Castelhano
apontando ser omisso o

acórdão em que esta Turma, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional ajuizada contra a condenação à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime delineado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa aduz que este Tribunal, ao deduzir que a embargante foi intimada acerca da decisão para constituir novo advogado para apresentação das alegações finais, olvidou de analisar a certidão lavrada pelo oficial de justiça que registra somente a ciência do corréu, negando, assim, vigência aos artigos 357, 370 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Requer sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar o vício suscitado, para debater, assim, a questão suscitada, inclusive para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou que a embargante pretende somente rediscutir matéria já enfrentada pelo órgão colegiado, requerendo o desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Verificando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

O acórdão combatido, porém, não é omisso acerca da questão aventada.

Inicialmente, registre-se que não consta na inicial da ação revisional qualquer alegação dizente com a suposta negativa de vigência aos artigos 357, 370 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, ora suscitada, havendo sido aventada a ocorrência de nulidade processual decorrente da “
ausência de intimação da embargante para constituir novo patrono
”, em termos genéricos, sem qualquer relevo especial quanto ao teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça, a consubstanciar indevida inovação de tese jurídica em embargos de declaração.

Seja como for, a
omissão passível de saneamento
é aquela caracterizada pela ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, ou seja
, quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos explicitados pelas partes. O órgão jurisdicional deve expressar sua convicção, ainda que de maneira sucinta, sobre todos os elementos existentes no processo, salvo se forem irrelevantes ou impertinentes, hipótese em que não há falar em omissão propriamente dita.

No presente caso, vê-se do voto condutor do acórdão a fundamentação exaustiva e proficiente que serviu de lastro à conclusão pela inequívoca ciência da embargante acerca do prazo de 10 (dez) dias para que nomeasse novo patrono, pelo que não se verificou a nulidade aventada na revisional com vistas à cassação da condenação, a despeito do mandado de intimação ter sido expedido apenas em relação ao corréu, cuja assinatura é a única lançada no anverso da folha,
e, por óbvio, do teor da referida certidão lavrada pelo oficial de justiça
, que apenas atesta aqueles aspectos acerca do cumprimento do mandado.

Registrou-se que, a partir das singularidades do caso concreto,
“deduz-se, à evidência, a notificação da requerente quanto à determinação judicial, porquanto efetivada em sua própria residência, constando expressamente que a ordem a ela também se referia, vindo seu cônjuge a ser pessoalmente cientificado”.

Ademais, à luz da atuação defensiva da requerente após a prolação da sentença – sempre de modo a abranger o corréu, seu cônjuge –, registrou-se a simbiose verificada entre ambos quanto ao atendimento às notificações judiciais, de sorte que tão só a ausência da menção ao nome da requerente no endereçamento do mandado de intimação para constituição de novo patrono –
ou o teor da certidão mencionada
– não consubstancia vício hábil a nulificar o processo, porque, à luz das peculiaridades do caso, ressaiu evidente que o fim a que se prestava o aludido ato restou efetivamente alcançado,
isto é
, conferir ciência aos réus da faculdade de constituir novo defensor.

Nesse

contexto, concluiu-se que, “
a par
da
iniludível ciência da requerente tanto acerca da existência da ação penal movida em seu desfavor
– prisão cautelar, apresentação de defesa prévia, participação em diversas audiências de instrução e julgamento –
quanto da posterior renúncia do advogado então constituído ainda na pendência do feito
, verificam-se indicativos idôneos de que a requerente foi
devidamente cientificada da necessidade de constituir novo patrono
e, após o transcurso de prazo razoável e de sua
inércia
, fez-se impreterível a remessa dos autos à Defensoria Pública, em ordem a assegurar-lhe as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

Se não bastasse, anotou-se que “
a Defensoria Pública em sede de alegações finais sequer cuidou suscitar qualquer nulidade a respeito, tampouco o fez o advogado constituído na fase recursal, alegação que sintomaticamente somente restou aventada nesta instância revisional, agora já formalizada a coisa julgada
”, bem como que “
sequer se vislumbra qualquer prejuízo concreto em desfavor da requerente, dado o pronto oferecimento das alegações finais pela Defensoria Pública em seu favor (id. 6000255, p. 33/40), devidamente apreciadas pelo juízo singular e cujas alegações, de resto, guardam sintonia com o quanto deduzido nas razões do recurso de apelação apresentado pelo advogado posteriormente constituído pela própria (id. 6000260, p. 40/54)”

Assim, porquanto devidamente debatida a tese exposta na revisional – que afastou, de forma fundamentada, a suposta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação da embargante para que constituísse novo patrono ao tempo da renúncia do advogado então constituído –, constata-se a nítida intenção da embargante de tão somente rediscutir a temática, valendo-se de meio impróprio a este fim, porquanto os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça da decisão.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, demonstrada a detalhada análise da questão por ocasião do julgamento da revisão criminal, inoportuno se revela o manejo dos aclaratórios para esse fim, sobretudo se considerada a desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam a decisão para o acesso às instâncias extraordinárias quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo
(
STJ. AgRg no REsp 1175012/PR. Rel. Min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. DJe 19.10.2015).

Ante o exposto,
à míngua de

vício a ser sanado,

rejeito
o presente recurso de
embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020